Tribunal: STF
Processo: HC 208834
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, MANTIDA A PRISÃO CAUTELAR: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.11.2021 por Sílvio Antônio Monteiro Júnior, em benefício de Esterivar Ferreira de Lima, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.11.2021, conhecido parcialmente o Recurso em Habeas Corpus n. 156.479/RN, concedendo a ordem, em parte, para determinar a realização de audiência de custódia.



                            O caso 



    2. O paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva, por porte de arma de uso permitido e comercialização de armas de fogo e munição (caput do art. 14 e caput e § 1º do art. 17 da Lei n. 10.826/2003). Consta da denúncia:



    “No dia 12 de maio de 2021, por volta das 14h30min, em via pública, na Rua Eletricista Elias Ferreira, rua lateral do posto de combustível Novo Horizonte, bairro Candelária, nesta Capital, o denunciado Esterivar Ferreira de Lima foi surpreendido por policiais civis da DEICOR, transportando e trazendo consigo no interior do veículo Toyota Hilux, de cor branca e placas QEY4G15, blindado, por ele conduzido, uma pistola de marca Glock, modelo G17, calibre 9mm, seriação n° CV625, acompanhada de três carregadores com ela compatíveis, sem que detivesse autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, de vez que não detinha licença administrativa de porte de arma e munições no meio externo, nem mesmo possuía, emitido em seu nome, certificado de registro de alguma arma de fogo compatível. (...)



    Ademais, em várias datas compreendidas no período de junho de 2020 a 12 de maio de 2021, em locais diversos desta Capital, os denunciados Esterivar Ferreira de Lima, Makson Felipe de Menezes Pereira, Vicente Alves Flor Neto e Robson Roberto Pegado da Costa, cada um a seu modo, adquiriram, venderam, expuseram à venda e/ou utilizaram, em proveito deles próprios, no exercício de atividade comercial irregular e clandestina, armas de fogo, munições e acessórios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo informa o inquisitório, policiais civis da DEICOR deflagraram investigação para desarticular suposta organização criminosa dedicada à prática de comercialização de armas de fogo, munições e acessórios, tráfico de entorpecentes, roubos/furtos a carros fortes e instituições bancárias e um possível plano de resgate de presos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. 



    Durante as investigações, especialmente após a prisão em flagrante da pessoa de Miguel Cabral Nasser Filho, objeto de investigação policial distinta, ocorrida no mês de abril passado, no município de São Pedro/RN, as autoridades policiais da DEICOR tomaram conhecimento de que a pessoa identificada como Esterivar Ferreira de Lima, ora denunciado, seria responsável por constante comercialização clandestina de armas de fogo com pessoas deste estado do RN, notadamente o investigado Miguel Nasser Filho, consoante dados extraídos do aparelho celular deste último, apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante, conforme constou no Relatório de Investigação n° 045/2021-NAS/DEICOR (ID 69057025). 



    Com efeito, as conversas de aplicativo de mensagem Whatsapp extraídas do telefone celular de Miguel Nasser Filho, retratadas no Relatório de Investigação n° 045/2021-NAS/DEICOR, deixam claro que o denunciado Esterivar Ferreira de Lima tanto adquiria quanto vendia e expunha à venda, no exercício de atividade comercial informal e clandestina, armas de fogo e munições, dos mais diversos modelos e calibres, inclusive restritos, mantendo contato frequente com a pessoa de Miguel Nasser Filho para tal finalidade, a exemplo da comercialização de um fuzil no dia 24/06/2020 (fl. 06 do ID 69057025), de uma pistola no dia 01/07/2020 (fl. 06 do ID 69057025), uma pistola Glock G17 no dia 02/07/2020 (fl. 07 do ID 69057025), um fuzil no dia 22/07/2020 (fl. 07 do ID 69057025), cinco carregadores de fuzil 5,56 e duzentos e cinquenta cartuchos de munição do mesmo calibre, bem como cinquenta munições do calibre .50, no dia 13/08/2020 (fl. 08 do ID 69057025), um fuzil pelo valor de R$ 60.000,00 no dia 03/09/2020 (fl. 09 do ID 69057025), uma espingarda calibre .12 no dia 04/09/2020 (fl. 10 do ID 69057025), uma pistola calibre .40 entre os dias 29/03/2021 e 04/04/2021 (fls. 11/12 do ID 69057025), um fuzil calibre 5,56 e duzentos cartuchos de munição do mesmo calibre no dia 20/04/2021 (fl. 12 do ID 69057025), e um fuzil calibre 5,56 no dia 23/04/2021 (fl. 13 do ID 69057025). 



    Assim foi que os policiais civis da DEICOR também tomaram conhecimento de que o denunciado Esterivar viria a Natal, no dia 12/05/2021, para adquirir um fuzil, arma de uso restrito, e efetuaram campana nos endereços conhecidos deste denunciado nessa Capital até a ocasião em que lograram surpreender os denunciados Esterivar e Makson Felipe, em via pública, em meio à negociação do mencionado fuzil. Na oportunidade, os policiais civis abordaram e deram voz de prisão em flagrante aos dois imputados (Esterivar e Makson), em via pública, na Rua Eletricista Elias Ferreira, vez que surpreenderam cada um deles portando e transportando, nos veículos por eles conduzidos, as armas de fogo especificadas no primeiro e segundo parágrafos dessa narrativa fática” (doc. 8). 



     



    3. Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0809092-05.2021.8.20.0000, tendo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte denegado a ordem em acórdão com a ementa seguinte: 



     “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR(MENTE CONHECIDA E DENEGADA. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA” (doc. 4).



    4. Contra a decisão foi interposto o Recurso Habeas Corpus n. 156.479/RN, no Superior Tribunal de Justiça, parcialmente conhecido e concedido, também em parte, pelo Relator, Ministro Ministro João Otávio de Noronha, em 10.11.2021, nos termos seguintes:



    “(...) No que diz respeito à fundamentação do decreto prisional, à desproporcionalidade da prisão preventiva e à incidência de bis in idem, essas questões não foram enfrentadas pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar essas matérias, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 14/9/2018). 



    Portanto, neste ponto, o recurso não merece conhecimento.



    Quanto à alegada nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva pela não realização de audiência de custódia, sem razão o recorrente. 



    Sabe-se que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou significativamente o Código de Processo Penal brasileiro. Entre as alterações está a nova redação do art. 310 do CPP, que passou a dispor sobre a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante. O § 4º do referido dispositivo disciplina as consequências jurídicas em caso do descumprimento do disposto no caput: (...)



    Assim, nos termos propostos pelo legislador, a audiência de custódia passou a ter natureza jurídica de direito público subjetivo, de caráter fundamental, não podendo, portanto, ser suprimida sua realização. (...)



    No caso, observa-se não ter sido realizada a audiência de custódia após o cumprimento dos mandados de prisão preventiva. 



    Assim, nos termos do art. 287 do CPP, é caso de parcial provimento do recurso, para determinar ao Juízo de origem a realização da audiência de custódia a fim de que analise se os direitos fundamentais da custodiada foram observados após o cumprimento dos respectivos mandados.(...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, c, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e, nesta extensão, dou-lhe parcial provimento para determinar que o Juízo de primeiro grau realize audiência de custódia, nos termos do art. 287 do CPP, de imediato, presentes os defensores e o representante do Ministério Público. 



    Considerando as limitações impostas pelas normas de prevenção de contágio de covid19, o ato poderá ser realizado por videoconferência, na forma do art. 19 da Resolução CNJ n. 329/2020. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7 ).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal, afirmando ser “ilegal a prisão preventiva do Paciente, visto que segregado preventivamente desde 12/05/2021, sem a realização de audiência de custódia, devendo ser imediatamente relaxada à segregação, com consequente concessão de liberdade provisória”.



    Sustenta carente de fundamentação o decreto de prisão preventiva, que estaria amparado na “gravidade em abstrato do crime”, sendo possível a “liberdade provisória ao Paciente, acompanhada de medida cautelar diversa”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1) Seja liminarmente determinada a imediata soltura do Paciente, encarcerado sob patente constrangimento ilegal; 2) Não o entendimento de Vossa Excelência, requer a concessão de ofício conforme o art. 192 do RISTF para julgar ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva por falta da audiência de custódia, determinando assim a soltura do Paciente, sem prejuízo de imposição pelo Magistrado de primeiro grau de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 3) Por fim, após os trâmites legais, ao final, confirmada a Ordem de Habeas Corpus, para que a Paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual parcialmente conhecido e concedida em parte a ordem no Recurso em Habeas Corpus n. 156.479/RN.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias em razão da gravidade concreta das condutas praticadas, evidenciada pelo modus operandi (“com indícios de participação de organização criminosa que tinha como objetivo a comercialização de armas de fogo, munições e explosivos, inclusive de grosso calibre (...) cujo principal integrante seria, supostamente, o ora autuado, Esterivar Ferreira de Lima, cujo vulgo seria "Senhor das Armas". Ressaltou-se que, “da análise dos antecedentes criminais dos autuados, juntados no sistema PJE, salta aos olhos a quantidade de processos criminais que Esterivan Ferreira de Lima responde, em especial no Estado do Ceará, entretanto, destaco a execução de n° 8002583-31.2020.8.06.0112 (3ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte/CE), de modo que resta bastante evidente sua reiteração delitiva, como concreto risco à ordem pública. conforme dicção do art. 312, CPP” (doc. 6).



    9. A segregação cautelar da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 186.681-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 26.8.2020).



    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Organização criminosa armada. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…) 2. As peças que instruem o processo não ostentam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Existem indícios de que a paciente “integra organização criminosa, com intensa atuação delitiva, e cuja transcrição das interceptações telefônicas demonstra sua posição de relevância dentro da estrutura criminosa, inclusive encomendando a morte de desafetos. Além disso, […] responde a outras três ações penais em curso, inclusive homicídio”. Nessa linha, vejam-se: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 5. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.040-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é “portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a participação do Paciente em organização criminosa, notadamente o exercício de chefia, e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. Existência, ademais, de outro fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, consistente na aplicação da lei penal, evidenciada pelo risco de fuga do distrito da culpa. 3. Ordem denegada” (HC n. 102.164, Plenário, de que fui Relatora, DJ 24.5.2011).



    10. O alegado constrangimento ilegal decorrente da não realização da audiência de custódia está superado por ter sido concedida parcialmente a ordem pela decisão.



    Ressalte-se que, embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente da falta de sua designação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 1608.65/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, descabe cogitar-se de acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva do paciente ou substituição dessa prisão por medidas cautelares diversas, especialmente considerando o contexto em que decretada sua prisão preventiva.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora